Tribunal: STF
Processo: AP 2683
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-02
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de RICARDO PIRES PEREIRA em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 13.117 RD-sexto/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/3/2025), imputando-lhe a prática das condutas descritas no  artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).

Em Sessão Virtual realizada entre 5/12/2025 a 15/12/2025, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou parcialmente procedente a presente ação penal, para desclassificar as condutas imputadas e condenar o réu RICARDO PIRES PEREIRA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 84).

Em 17/12/2025, a defesa de JÚLIA ALTENHOFEN PIRES PEREIRA requereu o desbloqueio do  móvel objeto da matrícula n. 1.486, do 1º CRI de Botucatu/SP, pois alega que “quando decretada a indisponibilidade dos bens do acusado, não era mais ele o proprietário do referido imóvel” (eDoc. 85). 

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido formulado por Júlia Altenhofen Pires Pereira” (eDoc. 91).


É o breve relatório. DECIDO.

Em 23/1/2025, determinei o bloqueio das contas bancárias, bens, ativos, veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD, e o bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), e de embarcações e aeronaves eventualmente registradas em nome de RICARDO PIRES PEREIRA (Pet 13.117/DF, eDoc.17, fls. 322-328), diante da sua efetiva participação nos atos golpistas ocorridos em Brasília/DF no dia 8/1/2023.

Nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, estão sujeitos ao sequestro de bens o patrimônio da pessoa indiciada por crime que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, garantindo-se eventual recomposição futura do dano e dispensada a prova da origem ilícita do bem.

Desse modo, os bloqueios efetivados atendem à finalidade prevista no Decreto-Lei 3.240/91, eis que os atos criminosos resultaram em significativo prejuízo à Fazenda Pública, inclusive o negócio jurídico celebrado não afastou o vínculo jurídico-material do réu com o imóvel, como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 91):


“O Decreto-Lei n. 3.240/1941 permite o sequestro de bens de pessoas indiciadas por crimes que causem prejuízo à Fazenda Pública ou proporcionem enriquecimento ilícito, sem oitiva prévia, desde que existam indícios e indicação dos bens. 
A particularidade em relação ao congênere do Código de Processo Penal é que, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei n. 3.240/1941, esse sequestro especial pode recair sobre todos os bens móveis ou imóveis da pessoa investigada e sobre bens em poder de terceiros que os tenham adquirido dolosamente ou com culpa grave. Os bens doados após a prática do crime também serão sempre compreendidos no sequestro.
Vê-se, portanto, que o sequestro especial de bens do DecretoLei n. 3.240/1941, diferentemente do sequestro do Código de Processo Penal, não se presta apenas à constrição dos instrumentos, produtos ou proveito dos crimes, como forma de viabilizar o confisco (art. 91, II, do Código Penal), mas, igualmente, do patrimônio lícito, visando possibilitar o ressarcimento do dano, efeito da condenação (art. 91, I, Código Penal). Tem-se um tratamento mais rigoroso para os autores de crimes que importam dano à Fazenda Pública, como meio de tutelar, de modo mais efetivo, o patrimônio público e, assim, o interesse da coletividade atingida por essas práticas delituosas.
O prejuízo global causado em decorrência dos atos antidemocráticos, que contaram com o envolvimento do requerente, superou vinte milhões de reais, o que justifica que o bloqueio cautelar de bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos do pleiteante incida, pelo menos, até o valor dos danos verificados no momento, para que também cubra parte dos danos morais e imateriais.
Na espécie, os documentos juntados por Júlia Altenhofen Pires Pereira demonstram que o imóvel em questão foi objeto de doação em seu favor, ficando gravada, contudo, cláusula de usufruto vitalício em favor de Ricardo Pires Pereira e Maria Cecília Altenhofen Pires Pereira. 
As circunstâncias da doação revelam que, embora tenha havido a transferência da nua-propriedade, o negócio jurídico não esvaziou o direito real do réu sobre o [b]em, uma vez que o usufruto também constitui direito real, detendo eficácia erga omnes e conferindo ao usufrutuário a posse direta, o uso e a fruição do bem. Assim, o negócio jurídico celebrado não afastou o vínculo jurídico-material do réu com o imóvel. Desse modo, eventual alienação ou liberação do imóvel poderia comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, notadamente porque o usufruto vitalício sobre ele persiste e integra o patrimônio jurídico do réu.
A par disso, a condenação do réu em 16.12.2025, baseada em elementos probatórios robustos, corrobora a legitimidade da custódia cautelar imposta. A existência de acórdão condenatório, ainda que pendente o trânsito em julgado, reflete o juízo positivo de culpabilidade a partir dos elementos apresentados nos autos.
A manifestação é pelo indeferimento do pedido formulado por Júlia Altenhofen Pires Pereira.”


Nesse sentido, essas circunstâncias indicaram a necessidade da adoção de medidas para minimizar os prejuízos e assegurar as responsabilidades civil e penal pelos atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994). 

Por fim, ressalta-se que ação penal foi julgada parcialmente procedente para desclassificar as condutas imputadas e condenar o réu RICARDO PIRES PEREIRA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa); (2) 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais); (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados; a evidenciar a culpabilidade dos atos imputados.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por Júlia Altenhofen Pires Pereira.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
 Publique-se.
Brasília, 2 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente